Tribunal: TJDFT
Processo: 0714353-62.2019.8.07.0003
Órgão julgador: EDUARDO HENRIQUE ROSAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A Ré/Recorrida impugna, em contrarrazões, a concessão de gratuidade de justiça ao autor/recorrente. No entanto, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o beneficiário tem condições econômicas para suportar os custos do processo. Assim, rejeito a impugnação à gratuidade de justiça.

2. O autor/recorrente se insurge contra a parte da sentença que deu pela improcedência do pedido de indenização por dano moral, alegando que, apesar de não ter tido seu nome negativado junto aos órgãos de restrição ao crédito, acabou por ser inserido em cadastro interno (de restrição ao crédito) da recorrida, o qual poderia ser acessado por terceiros. Diz não ter conseguido contratar plano de telefonia junto a outras empresas, entretanto não comprovou suas alegações, ônus que lhe incumbia (art. 373, inciso I, do CPC). Não existe como impor a condenação à reparação imaterial com base em afirmativas que constituem apenas em suposições.

3. As cartas de cobrança encaminhadas (ID 12167791) fizeram constar que não foi localizado o pagamento das mensalidades reclamadas pela recorrida e que, em caso de pagamento, os comprovantes deveriam ser enviados. Não restou comprovada nos autos situação vexatória ou que extrapolasse o exercício regular de direito por parte da recorrente, de modo a caracterizar dano moral. Dessa forma, diante do mero envio de carta ao consumidor, sem negativação ou outra situação adicional, o que houve foi mero aborrecimento, insuscetível de ensejar ofensa aos atributos da personalidade. Incabível, portanto, indenização por essa razão.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, cuja exigibilidade fica sobrestada em razão da gratuidade de justiça (ID 13072660).

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.